Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706336-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A EMBARGADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Diante da sucessão da Enel Brasil S.A pela sociedade empresarial Equatorial Participações S.A., ID 42836625, à Secretaria para proceder à retificação da autuação. Após, certifique o trânsito em julgado e arquivem-se. Int. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora